Tribunal: TJMT
Processo: 1008380-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008380-80.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: RUBENS VALIM FRANCO
PACIENTE: RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo PATRÍCIA ANEMBERG, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Capital.
Narra que o paciente foi preso no dia 08/08/2020 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c arts. 29 e 61, II, “j”, ambos do CP] e o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
Esclarece que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 05/11/2020 e recebida em 18/11/2020, mas que até a presente data RHONAN não foi sequer citado para a ação penal, caracterizando, por essa razão, o excesso de prazo na formação da culpa, atribuível unicamente ao Poder Judiciário.
Pede a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, substituindo-se a medida extrema por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
Ab initio, registro que relatei o HC no 1019137-70.2020.8.11.0000, impetrado em favor do paciente e julgado em 09/10/2020, assim ementado:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE POR CRIMES PATRIMONIAIS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O ÍMPETO CRIMINOSO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente responde por crimes patrimoniais.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.
Nessa nova ação mandamental, a argumentação cinge-se ao excesso de prazo para formação da culpa.
Analisando os autos de origem [1003657-23.2020.8.11.0042], pude verificar que, de fato, a denúncia foi oferecida em 05/11/2020 e recebida em 18/11/2020, com a seguinte decisão:
“Notifique-se a parte ré para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser indagada e constar da certidão de cumprimento se pretende constituir defensor ou se ter nomeado Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor Público.
Caso se trate de processo que envolve réu preso, cumpra-se observando o art. 5o do Provimento no 19/2020 – CGJ/MT. [...]”
Os autos permaneceram inertes na Secretaria da Vara e, em 04/03/2021, foi certificado o seguinte:
“CERTIFICO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO RETRO, EM RAZÃO DA DECISÃO EM ANEXO E POR SE TRATAR DE RÉU SOLTO.” [ID. 50291574]
A decisão mencionada na referida certidão foi subscrita pelo Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, em 02/03/2021, e determinou a suspensão da expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, “exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas”.
Os autos permanecem sem movimentação processual até a presente data [21/05/2021], conforme consulta realizada às 7h21min no Sistema PJE.
Evidente que a citada decisão não se aplica ao caso concreto, uma vez que se trata de réu preso, de modo que incorreu em erro crasso a Secretaria da Vara ao suspender a tramitação do feito, dando azo à injustificada demora na formação da culpa do paciente, que está segregado cautelarmente há mais de 9 [nove] meses sem que tenha, ao menos, sido citado para os termos da ação penal. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. 507g DE COCAÍNA, 532g DE MACONHA E 27g DE CRACK. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 ANO E 1 MÊS. INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA. DEMORA INJUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública. Precedentes. 3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 4. No caso, reputa-se configurado excesso de prazo na instrução criminal hábil a permitir o relaxamento da prisão preventiva do paciente, uma vez que o feito não é complexo - apenas o paciente foi denunciado - e a prisão cautelar supera 1 (um) ano e 1 (um) mês - prisão em flagrante de 31/7/2019 - sem o encerramento da instrução criminal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente e, em consequência, determinar a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso. (HC 581.059/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).
No caso dos autos, é ainda mais cristalino o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que sequer a angularização processual está formada, uma vez que, repito, o paciente sequer foi citado.
Registro que a quantidade de drogas apreendida não é excessiva [11,82g de pasta-base de cocaína e 0,71g de maconha].
Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar da paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.
Observo que o corréu THIAGO SANTANA SOUZA CRUZ se encontra na mesma situação fática do paciente, razão pela qual, por força do art. 580 do CPP, estendo a ele os efeitos dessa decisão
Diante do exposto, DEFIRO a liminar requestada, e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO e do corréu THIAGO SANTANA SOUZA CRUZ, salvo se por outro motivo estiverem presos, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço e telefone(s) por meio dos quais poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo, para informar e justificar suas atividades, a partir do retorno das atividades presenciais no Poder Judiciário de Mato Grosso;
c) não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO e do corréu THIAGO SANTANA SOUZA CRUZ, salvo se por outro motivo estiverem presos, advertindo-os expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente e do corréu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Por derradeiro, determino que a Secretaria Criminal Unificada remeta cópia desta decisão à Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá, a fim de que apure eventual desídia do(a,s) servidor(as,es) da Secretaria da 13a Vara Criminal, que não deram o andamento necessário à ação penal de tramitação prioritária, em razão da existência de réu preso.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.